Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RAI No 1014534-51.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Certifique se já ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID no 61742989, após à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora